Tribunal: TJBA
Processo: 8131333-47.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131333-47.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: WILLIAMS ABADE DE SANTANA

Advogado(s)
:
ADRIANO SOUZA DA SILVA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE ICMS NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO PARA UTILIZAÇÃO COMO TÁXI. BENEFÍCIO CONDICIONADO AO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. EXIGÊNCIA DE RESIDÊNCIA NO MUNICÍPIO CONCEDENTE DO ALVARÁ OU EM MUNICÍPIO CIRCUNVIZINHO. ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO EM SUPOSTA DIVERGÊNCIA CADASTRAL DE ENDEREÇO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA CONDIÇÃO DE TAXISTA AUTÔNOMO E DO DOMICÍLIO. ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA EXCESSIVA. PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Mandado de Segurança impetrado por taxista autônomo perante a 4ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, objetivando a concessão de isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para a aquisição de veículo novo destinado à atividade de táxi, conforme previsto no Convênio ICMS 38/01 e no Regulamento do ICMS do Estado da Bahia (RICMS/BA). O pedido administrativo junto à Secretaria da Fazenda (SEFAZ/BA) foi indeferido sob a alegação de divergência entre o endereço de residência declarado pelo Impetrante (Município de Serra Preta/BA, onde foi concedido o alvará) e os dados encontrados nas bases consultadas pelo Fisco, indicando suposta residência em outro município (Salvador/BA). A Sentença concedeu a segurança, declarando o direito à isenção por entender preenchidos os requisitos legais e considerar as alegações de divergência insuficientemente comprovadas pelo Estado.

II. Questão em discussão

Preliminar de ilegitimidade passiva das Autoridades Coatoras (Coordenador de Atendimento Presencial e Chefe da Diretoria de Atendimento da SEFAZ/BA).

Divergência na comprovação do requisito de residência (Art. 264, XXIX, 'a', item 7, do RICMS/BA) para a fruição do benefício de isenção de ICMS na aquisição de veículo por taxista.

Caracterização de direito líquido e certo diante do indeferimento administrativo motivado por insuficiência probatória da Administração Pública.

III. Razões de decidir

A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, pois os Coordenadores de Atendimento e o Chefe da Diretoria de Atendimento (DIRAT) da SEFAZ/BA possuem competência explícita para apreciar e decidir sobre os pedidos de reconhecimento de isenção de ICMS, sendo, portanto, as autoridades responsáveis diretas pelo ato administrativo impugnado (indeferimento).

O regime de isenção de ICMS para taxistas é disciplinado pelo Convênio ICMS 38/01, internalizado no RICMS/BA (Decreto 13.780/12, Art. 264, XXIX, 'a'). O benefício é condicionado à comprovação cumulativa de diversos requisitos, dentre eles o de residir no município que concedeu o alvará ou em município circunvizinho.

O Impetrante apresentou prova pré-constituída robusta, incluindo Alvarás de Permissão de Licença emitidos pelo Município de Serra Preta/BA, Comprovante de Residência (fatura da Embasa) no mesmo endereço e a Autorização de Isenção de IPI concedida pela Receita Federal, além do registro no INSS como Motorista de Táxi.

O indeferimento administrativo fundado em "
divergência entre o endereço apresentado no pedido inicial e o endereço registrado nas bases de dados consultadas
" (notas fiscais e dados de RH) não se sustenta no rito do Mandado de Segurança, pois a Fazenda Estadual se limitou a apresentar alegações genéricas e provas circunstanciais (divergência de endereços de entrega em notas fiscais, o que é comum à atividade móvel do taxista), sem apresentar elementos cabais aptos a desconstituir os documentos oficiais de domicílio apresentados pelo contribuinte.

Em matéria tributária, a concessão da isenção deve seguir o princípio da estrita legalidade, exigindo-se a comprovação do preenchimento dos requisitos legais. Contudo, a interpretação administrativa não pode extrapolar o escopo normativo ou impor condições não previstas em lei, caracterizando abuso de poder o indeferimento baseado em meras suspeitas não corroboradas por prova irrefutável no processo mandamental, notadamente quando há documentos formais atestando o cumprimento da condição requerida.

IV. Dispositivo e tese

Apelação Cível conhecida e desprovida. Sentença mantida em Remessa Necessária, confirmando a concessão da segurança.

Tese de julgamento
: "1. É ilegal o ato administrativo da Fazenda Pública que indefere pedido de isenção de ICMS para aquisição de veículo por taxista autônomo, com base em mera divergência de endereço detectada em sistemas internos de informação fiscal, quando o Impetrante apresenta prova pré-constituída (Alvará Municipal, Comprovante de Residência e registro no INSS) que atesta o preenchimento dos requisitos estabelecidos na legislação tributária estadual (RICMS/BA, Art. 264, XXIX, 'a'). 2. A isenção tributária, por ser ato vinculado, exige motivação demonstrando o descumprimento expresso dos pressupostos legais, sendo insuficiente a alegação de inconsistências genéricas desacompanhadas de elementos probatórios inequivocamente aptos a invalidar os documentos formais apresentados pelo contribuinte."

Dispositivos relevantes citados: Art. 1º, LXIX, Constituição Federal. Art. 5º, LXIX, Constituição Federal. Art. 1º, Lei 12.016/2009. Art. 7°, III, Lei 12.016/2009. Art. 434, CPC. Art. 485, VI, CPC. Art. 1009, CPC. Art. 1059, CPC. Art. 176, Código Tributário Nacional. Art. 179, Código Tributário Nacional. Art. 111, Código Tributário Nacional. Art. 4º, Lei Estadual 6.348/1991 (BA). Art. 3º, § 6º, Decreto Estadual 14.528/2013 (BA). Art. 264, XXIX, 'a', Decreto Estadual 13.780/2012 (RICMS/BA). Cláusula Décima, Convênio ICMS 38/2001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária e Apelação Cível
8105489-03.2022.8.05.0001
, sendo Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
WILLIAMS ABADE DE SANTANA
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação,
mantendo a Sentença em sede de Remessa Necessária, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA